Tribunal: TJMT
Processo: 1003096-91.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003096-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), JOSE DARCI QUEIROZ - CPF: 594.436.691-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSILEY MARTINS DA SILVA MELLO (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RESTABELECIMENTO DA MEDIDA EXTREMA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – ORDEM DE PRISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
PETÉRITO – COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXCESSO DE PRAZO PARA A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – PORTARIA CONJUNTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INDIVÍDUO QUE NEM SEQUER SE ENCONTRA PRESO –

FUGA DO PACIENTE REFORÇA A NECESSIDADE DE MANTER VÁLIDO O DECRETO SEGREGATÓRIO – ORDEM DENEGADA.

Não se conhece do
writ
, na parte que diz respeitos aos requisitos da prisão preventiva, quando o suposto constrangimento ilegal advém deste próprio Tribunal, tendo em vista que já se pronunciou quanto à necessidade do
carcer ad cautelam,
determinando o restabelecimento da prisão cautelar, após revogar a liminar antes deferida.

Só teria relevância cogitar em constrangimento ilegal pela ausência de designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento se o paciente estivesse preso, pois,
a condição de foragido afasta a prioridade da tramitação que é imposta aos processos que possuam réus presos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Márcio Tadeu Salcedo, buscando restabelecer o
status libertatis
do paciente
José Darci Queiroz
, tolhido pela a autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Segundo os termos da impetração, o paciente foi preso preventivamente nos autos da ação penal n. 1000290-14.2020.8.11.0099, na ocasião do recebimento da denúncia, na qual lhe foi atribuída a prática do crime de tentativa e homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O impetrante assevera que, preteritamente, impetrou
habeas corpus
em benefício do ora paciente (1011664-33.2020) perante este sodalício, e, a princípio, foi deferida a medida liminar vindicada, a fim de lhe conceder a liberdade ambulatorial. Contudo, destaca que no julgamento do mérito, a ordem foi denegada, e novamente foi decretada a prisão preventiva do paciente.

Acrescenta que, não se justifica a decretação, novamente, da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, ao contrário do exposto no julgamento do
habeas corpus
pretérito, o paciente não estava foragido, porquanto se mudou para a capital, justamente para se manter afastado da vítima, o que não condiz com a assertiva de que pretendia obstar a aplicação da lei penal.

Por fim, aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal porque, em razão da pandemia da Covid-19, o magistrado ainda não designou audiência de instrução.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva do paciente.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os motivos e fundamentos da decisão anexa (Id 77801994).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta que, embora este sodalício tenha denegado a ordem no
habeas corpus
n. 1011664-33.2020, revogando-se a liminar, e, consequentemente, determinando o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido, porquanto ele se encontra em lugar não sabido, o que ensejou sua citação pela via editalícia, e, ao fim, esclarece que tão logo tenha pauta disponível, deverá ser designada a audiência de instrução e julgamento.

Pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pelo parcial conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previsto no art. 121, § 2°, incisos IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – 1. Pretendida revogação ou substituição da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Alegado constrangimento ilegal decorrente da não designação da audiência de instrução; custódia cautelar e, visto a inobservância do art. 5°, inciso LXVIII, da CF/88 – Insubsistência – Impetrante combate termos do acórdão – Decisão atacada foi emanada deste e. TJMT – Impossibilidade de utilização desta Ação Constitucional como substitutivo de recurso próprio – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares previsto no art. 319, do CPP – Impossibilidade – PELO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL da impetração por se tratar de recurso próprio às Cortes Superiores – NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(Id 80101951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, o escopo da impetração é a restituição da liberdade do paciente
José Darci Queiroz,
ao argumento de que ele sofre constrangimento ilegal, decorrente do cumprimento da ordem de prisão emanada desta Corte, no julgamento do
habeas corpus
n. 1011664-33.2020, em que a ordem foi denegada, e, consequentemente, revogada a liminar antes deferida, além do que os autos estariam paralisados, sem designação de audiência de instrução e julgamento, por força da pandemia da Covid-19.

Primeiramente, percebe-se que o impetrante combate os termos do acórdão proferido por esta Corte, quando da denegação da ordem de
habeas corpus
interposto preteritamente em benefício do paciente.

Importante esclarecer que, em 31.5.2021, no âmbito do habeas corpus n. 1011664-33.2020, o Des. Marcos Machado, plantonista à época, deferiu em parte a liminar vindicada, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Contudo, ao término do plantão judiciário, os autos foram distribuídos à minha relatoria, e, no julgamento do mérito, esta Colenda Segunda Câmara Criminal, pro unanimidade, denegou a ordem, revogando a liminar antes deferida, e, consequentemente, determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente.

Destaco o aresto:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, RISCO EFETIVO À VIDA DA OFENDIDA E FUGA DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO POR NÃO TEREM SIDO DESCUMPRIDAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE DO INCISO I DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CRIME APENADO COM MAIS DE 4 ANOS DE RECLUSÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO EVIDENCIADO O PERICULUM LIBERTATIS – ORDEM DENEGADA – LIMINAR REVOGADA. Não há falar em inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, nem em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando esta é aplicada para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta da conduta, o risco efetivo à vida e à integridade física da vítima e o fato de que o agente se evadiu do distrito da culpa após a prática do delito . Decretada a prisão preventiva com base na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (crime apenado com mais de 4 anos de reclusão), não há falar em ilegalidade da medida por não terem sido descumpridas medidas protetivas de urgência fixadas em favor da vítima. Consoante o entendimento desta Corte Estadual, eventuais predicados pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, elidir a custódia cautelar, quando evidenciado o periculum libertatis.”
(TJ/MT – HC 1011664-33.2020 – minha relatoria – julgado em 8.7.2020).

Na presente ação constitucional ora em apreço, discute-se a decisão emanada desta Corte, na qual o impetrante ressalta em seus argumentos que o paciente não estava foragido, porquanto se mudou para a capital, justamente para se manter afastado da vítima, o que não condiz com a assertiva de que pretendia obstar a aplicação da lei penal.

Dessarte, evidencia-se o descontentamento do impetrante com a decisão emanada desta Corte.

Assim sendo, como já adiantei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, entendo que a ação constitucional nem merece ser conhecida neste ponto, uma vez que não pode ser apontada como autoridade coatora o magistrado singular, uma vez que já se manifestou este Tribunal acerca dos requisitos do
carcer ad cautelam.

Logo, de acordo com o artigo 105, inciso I, alínea “c” da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação de
habeas corpus
em que o Tribunal de Justiça figura como autoridade coatora, e, portanto, falecendo a competência deste Tribunal, é de rigor o não conhecimento da impetração, neste tocante.

Por outra vertente, quanto à alegação de que o feito encontra-se paralisado, decorrente da suspensão do trâmite processual pela autoridade judiciária de origem, mantenho o entendimento de que o fato, por si só, não caracteriza o invocado constrangimento ilegal.

Exaustivamente se sabe que estamos vivenciando a problemática da mundial da pandemia da Covid-19, e, no âmbito do judiciário, como não deveria deixar de ser, foram adotadas medidas para conter o avanço da doença, dentre elas a suspensão de audiências presenciais.

Se não bastasse, não há falar em constrangimento ilegal pela ausência de designação de data para a audiência de instrução e julgamento, sobretudo, porque o paciente nem sequer encontra-se preso, haja vista sua situação atual, de foragido.

Assim, concluo que s
ó teria relevância cogitar em constrangimento ilegal pela ausência de designação da solenidade se o paciente estivesse preso, pois,
a condição de foragido afasta a prioridade da tramitação que é imposta aos processos que possuam réus presos.

P
ortanto, estando demonstrado que a suspensão dos atos processuais encontra-se justificada, e, ante a nítida demonstração do paciente, de descaso com a justiça, entendo que se reforça ainda mais a necessidade de manter válido o decreto segregatório.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e, na parte remanescente,
denego a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021